Tribunal: STF
Processo: RHC 217474
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENÚNCIA. INÉPCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 161.509/PE.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário no STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4.  Neste recurso ordinário, o recorrente diz inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sustenta a inépcia da inicial acusatória, dizendo não comprovada a presença dos elementos subjetivos do tipo e a correta delimitação de sua conduta na suposta prática criminosa, inexistindo, portanto, justa causa para a ação penal. Destaca que, após a realização de busca e apreensão na residência, nada de ilícito foi encontrado. Aponta a existência de excesso de prazo da custódia, estando preso há mais de 15 meses, sem que se tenha dado início à fase de instrução processual Alega falta de fundamentação idônea da decisão que reavaliou a necessidade da prisão.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Pernambuco manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 60 e 64).



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, realizada em 17/02/2023, revelou haver sido iniciada a audiência de instrução e julgamento em 20/07/2022, perante a Vara Criminal da Comarca de São Caetano/PE, com continuidade em 19/09/2022. Consta ainda a apresentação de alegações finais em 13/01/2023, estando os autos do processo, atualmente, conclusos para despacho.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    9. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    11. De início, no tocante à fundamentação da custódia, ao negar provimento ao recurso, o Ministro Relator do STJ, no julgamento do RHC nº 161.509/PE, assentou:



    “No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, o Tribunal de origem denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos:



    ‘Da mesma forma não procede a alegação de desfundamentação do decreto preventivo. Para esclarecer esse ponto transcrevo a decisão datada de 05/03/2021 que decretou a prisão preventiva, extraída dos autos originários pelo sistema Judwin, in verbis:



    [...] A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelos depoimentos, laudos e documentos juntados à representação policial. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, que consagram o periculum libertatis, entendo que há a necessidade do cárcere provisório dos representados como forma de resguardo da ordem pública. Segundo consta, os representados teriam praticados tais atos durante um longo período de tempo, supostamente sob o comando do denunciando ‘Mariano’, conforme consta da representação policial, que se apresenta por diversos nomes de forma a dificultar o trabalho de inteligência e investigação da polícia. Ademais, ressalto ainda o teor das confissões realizadas pelos representados perante a autoridade policial, conforme se infere da leitura da representação, de forma a narrar a atividade criminosa realizada por tal grupo na cidade de São Caetano, com a prática de homicídios, comércio de entorpecentes, porte ilegal de armas e desmanche de veículos. A confissão extrajudicial apresentada pelos representados Luciano Mariano da Silva e Carlos Daniel da Silva, delatando a ação do grupo e individualizando as condutas de cada integrante, coaduna-se ao contexto fático descrito pelas demais testemunhas e informantes ouvidas, sobretudo quando confrontada aos demais elementos informativos contidos nos autos. Em caso como o dos autos, torna-se necessário e urgente a intervenção do Poder Judiciário para que indivíduos de reconhecida periculosidade não fiquem às soltas, ameaçando, constrangendo e causando mal grave à comunidade local. Imperioso destacar, ainda, que a ordem pública reclama não somente a necessidade de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, a de acautelar o meio social, ante a repercussão negativa e o estado de intranquilidade efetivamente causado pelo fato-crime concreto. Justamente com o fim de assegurar a ordem pública, a segregação preventiva é medida de rigor, afigurando-se como meio de resposta pronta e imediata do Estado-Juiz contra a prática de crimes como o dos autos [...]



    Analisando as decisões acima, observo que o decreto de prisão preventiva é hígido e está devidamente fundamentado, explicitando os requisitos e fundamentos para a cautelar extrema. Ficou claro e bem delimitado, que os fundamentos dimanam do acervo de elementos probatórios colhidos em sede policial (interceptações telefônicas, busca e apreensão, representação da autoridade policial, confissão do réu, ora paciente e corréus, assim como pelos depoimentos testemunhais), representação da Autoridade Policial, e também tem como fundamento a diversidade de crimes cometidos pela suposta organização criminosa investigada, dentre os integrantes o paciente, que é apontado como o líder do grupo. Nesse sentido, oportunamente observou o magistrado que seria insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em face do periculum libertatis evidenciado. De todo modo é importante ressaltar que apenas o fato de ter residência fixa e não ter antecedentes criminais não afasta a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva como se observa no teor da Súmula nº 86 do TJPE: As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva. [...].’ (e-STJ, fls. 150-154).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o recorrente é apontado como líder de organização criminosa de alta periculosidade, atuante no município de São Caetano e voltada para a prática de delitos tais quais tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e desmanche de veículos.



    Portanto, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, SEGUNDA TURMA, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 19.11.13; HC117.746, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, PRIMEIRA TURMA, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJ de 04.10.13’ (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014).



    Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    Ressalta-se, ainda, que não procede a alegação de que a decisão que revisou a segregação cautelar não estaria fundamentada.



    Ao contrário do sustentado pelo recorrente, é válida a decisão do Juiz de primeiro grau que se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte.” (e-doc. 30, p. 4-6, grifos nossos).



    12. No caso, concluiu-se indispensável a custódia levando-se em conta a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de interromper atuação de organização criminosa de alta periculosidade voltada para a prática de delitos, como tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e desmanche de veículos. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    13. Observem que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    14. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    15. No caso, o Ministro Relator do STJ afastou o inconformismo demonstrando o acerto das instâncias anteriores, no que descrita e individualizada, na inicial acusatória, a participação do recorrente e demais acusados. Confira-se trecho da decisão:



    “Quanto ao ponto, o Tribunal de Justiça denegou a ordem ali impetrada, sob a seguinte fundamentação:



    “Em relação à alegada possível inépcia da denúncia, verifica-se que não ficou comprovada na hipótese.



    Percebe-se, com uma simples leitura da peça inaugural que a denúncia foi originada de investigações policiais que apuravam a existência de um grupo permanente e organizado voltado para a prática de diversos crimes entre eles o tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas.



    Caso se comprove durante a instrução que a tipificação do crime estampada na denúncia é diversa do crime praticado isto não a torna inepta, sobretudo porque os réus se defendem dos fatos narrados na inicial e não da capitulação dada pelo Promotor de Justiça. Ressalte-se que, além das condutas criminosas, a participação dos então acusados, inclusive o paciente, está descrita na peça inaugural (ID 18453932).



    Nesse sentido transcrevo alguns trechos que demonstram a materialidade e os indícios de autoria na pessoa do ora paciente (ID 18453932, p. 03/04)



    [...] Depreende-se dos autos que o inquérito policial nº 02015.0108.0161/2020-1.3 foi iniciado através de Portaria, com a finalidade de apurar os crimes dos artigos 33 e 35 da lei federal de nº 11.343/2006 (tráfico e associação ao tráfico), e do artigo 2º, § 2º da lei federal nº 12.850/2013 (organização criminosa) crimes estes imputados a pessoa de LUCIANO MARIANO DA SILVA alcunha “Coroa”, e demais denunciados acima citados, sendo todos integrantes de uma Organização Criminosa, especializada na comercialização de entorpecentes e homicídios, crimes estes praticados na cidade de São Caetano, bem como, nas cidades circunvizinhas. O grupo promovia, financiava, integrava e constituía organização criminosa com uso de arma de fogo, captando pessoas para integrarem o grupo, a fim de exercerem a liderança no interior de Presídios e na Cidade de São Caetano, do tráfico de substâncias entorpecentes e de homicídios de seus rivais. [...] As investigações apontaram que o denunciado popularmente com (sic) “Mariano” ou “Coroa” possui uma personalidade peculiar delitiva e de alto grau de periculosidade, inclusive com uma ficha criminal extensa, liderando uma organização criminosa dividindo as atribuições dos demais integrantes, agindo predominantemente no tráfico e homicídios. O denunciado “Mariano Coroa” foi preso pela prática de diversos crimes relacionados à atividade criminal (conforme consta na sua ficha carcerária em anexo), o qual se encontra atualmente recolhido no presídio Juiz Plácido de Souza cidade de Caruaru-PE, prontuário nº 10003844. No entanto, chegou ao conhecimento da equipe investigativa da Polícia Civil que ele continuava exercendo o comando da organização criminosa, administrando o tráfico de drogas e ordenando morte de seus desafetos, além de capitanear novos elementos para a organização, principalmente nas regiões de baixa renda do Município de São Caetano, o que gerou o início da investigação do inquérito que segue anexado. No dia 27/10/2020, ocorreu a oitiva (fls. 83) do denunciado Mariano Coroa enquanto ainda estava recolhido na Penitenciária de limoeiro-PE, na ocasião Luciano Mariano da Silva, conhecido por “Mariano ou Coroa”, narrou que de fato tinha poder de comando sobre a pessoa de José Manoel da Costa, conhecido por “Miguel Vaqueiro” identificado como seu braço de direito (sic) dentro do grupo, o qual foi morto no confronto com policiais neste município, afirmando que ele realizou várias empreitadas criminosas sob seu comando. Relatou ainda que atualmente os indivíduos que “trabalham” para ele no comércio de entorpecente nesta cidade são: Aleff Francisco da Silva Ferreira, conhecido por “Lafinha”, o qual segundo consta teria assumido o lugar de “Miguel Vaqueiro” como sendo o braço direito de “Mariano”, inclusive sendo imputado a sua pessoa diversos homicídios, a exemplo temos (IP nº02015.0108.00148/2020) que teve como vítima Jackson Roberto da Silva, procedimento já encaminhado a este juízo. O segundo citado por “Mariano” como sendo um dos seus braços no tráfico de drogas nesta cidade é Wellington Fernando da Silva Braz, conhecido “Mago Wellington”, e o terceiro seria Sivanaldo Andrade da Silva, conhecido por “Silva/Silvo”. A confissão de “Mariano” veio a corroborar com o que declarou um de seus “soldados” Carlos Daniel da Silva, conhecido por “Vaqueirinho” no dia 11 de setembro de2020 (fls. 67), o qual além de relatar os demais autores do homicídio que vitimou Djailson Bezerra, como sendo Romero Sebastião de Lima, conhecido por “Açúcar” e José Manoel da Costa, conhecido por “Miguel Vaqueiro”, fato ocorrido no ano de 2020 na cidade de Tacaimbó, detalhou ainda toda a cadeia do tráfico liderada por “Mariano”. Naquela ocasião Carlos Daniel da Silva, conhecido por “Vaqueirinho”, narrou que sob o comando de “Mariano” encontrava-se José Renato da Silva, conhecido por “Renato”, o qual seria o responsável pelo tráfico nas proximidades do Mercado da Talita neste Município, Sivanaldo Andrade da Silva, conhecido por “Silva/Silvo”, responsável pelo tráfico na Rua do Campo, Aleff Francisco da Silva Ferreira, conhecido por Lafinha, responsável pelo tráfico na Rua do Lixo no bairro Nossa Senhora de Fátima, e por fim Wellington Fernando da Silva Braz, conhecido por “Mago Wellingtos” que faria o papel de distribuidor das drogas, em sua oitiva ainda relatou que Romero Sebastião de Lima, conhecido por “Açúcar” também era responsável pelo ponto de venda de drogas localizado na Rua do Campo [...]



    Portanto, não procede o argumento de que a inicial não preenche os requisitos elencados no art. 41 do CPP.



    Do mesmo modo não procede a alegação de constrangimento ilegal ante o fato de haver a imputação pelo crime de tráfico de drogas e não ter sido encontrado entorpecente em poder do acusado.



    Primeiro é importante destacar que o réu Luciano Mariano da Silva, ora paciente é apontado como o líder da organização criminosa que praticava diversos crimes, dentre eles o tráfico de drogas, tendo, inclusive, confessando os delitos.



    Contudo, é oportuno mencionar que para recebimento da denúncia pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico não é imprescindível que seja apreendido entorpecentes com todos os acusados.



    Nesse sentido foi o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Habeas Corpus nº 286219-PE 2014/0000140-1 de relatoria do E. Ministro GURGEL DE FARIA.



    [...]



    Portanto, percebe-se, claramente, que o recebimento da denúncia foi acertado pois, como ficou demonstrado ao longo deste voto havia prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria como exige o art. 41 do CPP" (e-STJ, fls. 147-150, destaque no original).



    Da análise da inicial acusatória, verifica-se a descrição de fato típico, ilícito e culpável, restando claro da peça acusatória que o recorrente e demais denunciados "promoveram, constituíram, financiaram e integraram ou ainda integram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que formalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico e homicídios, através de união, junção e agrupamento entre eles, sob o comando de Mariano Coroa" (e-STJ, fl. 53).



    Consta que o ora recorrente é apontado como o líder do grupo criminoso, sendo o responsável pelo "comando da organização criminosa, administrando o tráfico de drogas e ordenando morte de seus desafetos, além de capitanear novos elementos para a organização. (eSTJ, fl. 54).



    Assim, diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente aos tipos penais descritos na denúncia, justifica-se o prosseguimento da persecução criminal.



    Ademais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, Dje 9/3/2016.



    Nesse passo, se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao agente, em princípio, subsumem-se ao tipo previsto art. 2°, §2º da Lei n. 12.850/2013, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.” (e-doc. 30, p. 2-4, grifos nossos).



    16. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação no fato supostamente delituoso. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    17. Da mesma forma, improcede a alegação de ausência de justa causa, um vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial.



    18. Vale ressaltar que a fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    19. Ademais, alcançar conclusão em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto às pretensões referentes à ausência de justa causa e à prova de participação no crime, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    20. Quanto à aferição de excesso de prazo na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    21. Repiso que, conforme verificado, mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, a audiência de instrução e julgamento foi iniciada em 20/07/2022, com continuidade em 19/09/2022. Consta ainda a apresentação de alegações finais em 13/01/2023, estando os autos do processo, atualmente, conclusos para despacho.



    22. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. A par disso, a complexidade é evidente, como ressaltado no ato apontado como coator, ante a apuração de “estrutura de organização criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 réus, com procuradores diferentes, tendo sido necessária a análise de pluralidade de pedidos de revogação da prisão preventiva. Ademais, conforme pontuou o Tribunal de origem, é notório que a suspensão dos atos processuais em decorrência da pandemia de covid-19 acarretou dificuldades na condução dos autos, decorrentes de motivo de força maior” (e-doc. 30 ,p. 9). 



    23. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita o acolhimento da pretensão. 



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator